Tribunal: TJMT
Processo: 1008398-28.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008398-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AROLDO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 788.712.639-87 (ADVOGADO), ADOIR GOTARDO - CPF: 559.287.737-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PENHORA VIA SISBAJUD. RECUSA DE IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a constrição de R$ 39.312,12, via SISBAJUD, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pela SEMA/MT. O agravante requer a liberação dos valores bloqueados e a aceitação de imóvel como garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a recusa do imóvel ofertado à penhora, diante da preferência legal pelo dinheiro; (ii) estabelecer se valores inferiores a quarenta salários mínimos bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis sem prova de sua natureza de poupança, reserva financeira ou verba essencial à subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal observa a ordem preferencial do art. 11 da Lei n. 6.830/80, que coloca o dinheiro em primeiro lugar, sem conferir ao devedor direito à substituição automática da penhora por bem de menor liquidez.

4. O princípio da menor onerosidade não afasta a efetividade da execução nem o fato de que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos dos arts. 805 e 797 do CPC.

5. A recusa do imóvel indicado é legítima quando o bem se localiza em outra unidade da federação e essa circunstância dificulta a alienação judicial e compromete a efetividade da execução.

6. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não opera automaticamente, pois exige prova mínima da origem, destinação e natureza dos valores bloqueados, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ordem preferencial da execução fiscal autoriza a penhora de dinheiro antes de bens imóveis. 2. A menor onerosidade não permite substituir automaticamente a penhora por bem de menor liquidez quando houver prejuízo à efetividade da execução. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos exige prova de que a quantia constitui poupança, reserva financeira ou verba essencial à subsistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adoir Gotardo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Execução Fiscal n. 1046195-85.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 39.312,12.

A execução fiscal objetiva a cobrança de crédito não tributário, no valor originário de R$ 302.649,99, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20192763000, decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT.

Na origem, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da CDA, por ausência de requisitos essenciais, e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores ao limite de quarenta salários mínimos. Alegou que, entre 21/03/2024 e 20/04/2024, sofreu constrição de R$ 39.312,12 em contas correntes/poupanças mantidas junto ao sistema financeiro.

O Juízo de origem rejeitou a exceção. Quanto à CDA, entendeu que o título indicava a data de constituição definitiva do crédito e dos juros, ambas em 27/12/2018, além dos fundamentos legais de constituição e atualização do crédito. Em relação à impenhorabilidade, consignou que o executado não apresentou extratos bancários ou documentos aptos a demonstrar a natureza das contas atingidas, tampouco que os valores constituíam reserva financeira destinada à subsistência.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois teria havido ilegalidade na recusa do bem imóvel ofertado à penhora, violação ao princípio da menor onerosidade da execução e indevida manutenção da constrição de valores inferiores a quarenta salários mínimos. Afirma que indicou bem imóvel para garantia do juízo, mas o Estado recusou a nomeação sob o argumento de preferência pelo dinheiro. Requer a liberação dos valores bloqueados e a aceitação do imóvel como garantia da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator.

A decisão liminar assentou que, em cognição sumária, não se verificavam os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente porque a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não opera automaticamente, cabendo ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza de poupança ou reserva financeira.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a legalidade da recusa do imóvel ofertado, por não observar a ordem de preferência do art. 11 da Lei n. 6.830/80 e por estar localizado em outra unidade da federação, circunstância que, segundo afirma, dificultaria a alienação judicial. Defende, ainda, que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e que o princípio da menor onerosidade não afasta a efetividade da execução. Quanto à impenhorabilidade, argumenta que ela não se presume e exige prova da natureza alimentar ou de reserva dos valores constritos.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no mérito, por entender que a controvérsia possui natureza meramente patrimonial, relacionada à execução fiscal e à constrição de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adoir Gotardo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Execução Fiscal n. 1046195-85.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 39.312,12.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da constrição de R$ 39.312,12, realizada via SISBAJUD, bem como à recusa do imóvel indicado pelo executado como garantia da execução fiscal.

De início, não se verifica ilegalidade na recusa do bem imóvel ofertado à penhora. A execução fiscal rege-se pela ordem preferencial do art. 11 da Lei n. 6.830/80, que coloca o dinheiro em primeiro lugar. Embora o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deva orientar a prática dos atos executivos,
ele não confere ao devedor direito subjetivo à substituição automática da penhora por bem de menor liquidez
, especialmente quando a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

No caso, o Estado de Mato Grosso justificou a recusa do imóvel indicado, destacando que o bem se localiza em outra unidade da federação, circunstância apta a dificultar a alienação judicial e comprometer a efetividade da execução. Assim, a constrição de ativos financeiros observa a ordem legal e não revela, por si só, abusividade.

Também não prospera a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

É certo que a jurisprudência admite interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC, para proteger quantias inferiores a quarenta salários mínimos mantidas não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que demonstrado seu caráter de reserva patrimonial destinada à subsistência.

Todavia, essa proteção não é automática.
Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável da verba constrita, mediante elementos mínimos acerca da origem, destinação e natureza da conta atingida.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, o agravante limitou-se a afirmar que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, sem apresentar extratos bancários ou documentos aptos a comprovar que se trata de quantia depositada em poupança, reserva financeira ou verba essencial à subsistência.

A orientação deste Tribunal, em precedente deste Relator, é no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE CONTA POUPANÇA, OU RESERVA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR DECISÃO ACORBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Francisco Martins contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, a qual reformou decisão anterior que havia determinado o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no curso de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se destinarem à subsistência e a tratamento médico, além de reiterar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e destinarem-se ao custeio de tratamento médico; (ii) verificar se é possível rediscutir a prescrição intercorrente já afastada em decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A rediscussão da prescrição intercorrente é incabível, pois a matéria foi definitivamente decidida no recurso de apelação nº 0001808-17.2011.8.11.0020, com trânsito em julgado em 05/10/2022, operando-se a preclusão máxima e a incidência da coisa julgada material, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A alegação de impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes estavam depositados em conta de natureza poupança ou que constituem reserva financeira do agravante.

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar, de forma cabal, que os valores bloqueados se originam de conta poupança ou que constituem reserva financeira do agravante, não sendo suficiente a simples apresentação de extrato de aposentadoria e comprovantes genéricos de despesas médicas.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova específica da natureza da conta e da essencialidade dos valores à subsistência, o que não foi atendido nos autos.

A mera demonstração de despesas pessoais, ainda que revestidas de evidente relevância humanitária — como aquelas relativas à saúde, moradia ou alimentação —, não tem o condão de afastar, por si só, a efetividade da execução fiscal. Admitir que quaisquer ônus particulares suportados pelo executado possam obstar a constrição patrimonial legítima equivaleria, em última análise, a inviabilizar o próprio sistema de cobrança judicial de dívidas líquidas, certas e exigíveis, esvaziando o núcleo da execução como instrumento de tutela jurisdicional do crédito.

A utilização da regra de impenhorabilidade como escudo genérico para blindagem patrimonial afronta os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, previstos no art. 789 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado é vedada, por força da coisa julgada material.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza da conta como poupança ou que constituem reserva financeira.

A simples demonstração de despesas pessoais, ainda que relevantes, não é suficiente para afastar a penhora quando ausente prova de que os valores são oriundos de conta poupança ou constituem reserva financeira do devedor.

(N.U 1006569-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (destaque nosso)

Desse modo, ausente prova idônea da natureza impenhorável dos valores bloqueados, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e preservou a constrição.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026